Tribunal: TJDFT
Processo: 0702302-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702302-91.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: RICARDO PINHEIRO PENNA, JOSE LUIZ DA SILVA VALENTE, GIBRAIL NABIH GEBRIM, REINALDO FRANCISCO MAIA, SILVESTRE LABS QUÍMICA &amp; FARMACÊUTICA LTDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE CONJUNTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISTRITO FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA. DE OFÍCIO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. ATRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DECISÕES MANTIDAS. 1. Segundo o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 510, cabe à Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arcar com essas despesas processuais adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. 2. Embora o MPDFT esteja vinculado à União como fonte pagadora, percebe-se que a instituição opera vinculada às necessidades do Distrito Federal, integrando sua estrutura orgânica (STJ, CC 119321/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 25/06/2013). 2.1. A ação civil pública por improbidade administrativa ajuizada pelo MPDFT relaciona-se a fatos ímprobos supostamente praticados no âmbito do Distrito Federal e que teriam lesado a Fazenda Distrital e sua sociedade local. 2.2. Desse modo, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública por improbidade administrativa cabe ao Distrito Federal. 3. O pagamento de despesas de atos processuais a requerimento do MPDFT ao final do processo ocorrerá na forma do Art. 91, §2o do CPC. Na hipótese de não haver previsão orçamentária no exercício financeiro para o adiantamento dos honorários periciais, eles serão pagos no exercício seguinte ou ao final, caso o processo se encerre antes do adiamento a ser feito pelo ente público. 4. Agravo interno e agravo de instrumento conhecidos e desprovidos. Decisões mantidas. No recurso especial, o Distrito Federal alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 82, § 2o, e 91, ambos do CPC, bem como 22 e 149, estes da Lei Complementar 75/1993, indicando equívoco na distribuição do ônus do pagamento dos honorários periciais. Aduz que o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios não possui qualquer subordinação à Fazenda Pública do Distrito Federal, razão pela qual entende que a União deva arcar com o adiantamento dos honorários periciais. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa, ipsis litteris, os argumentos do especial, apontando ofensa aos artigos 93, inciso IX, e 128, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade O recurso especial merece ser admitido quanto à tese “b” do relatório, pois esta encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 128 da CF, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora a parte tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1325732, Relator Min. NUNES MARQUES, DJe 10/8/2021). Em adição, “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (ARE 1325715 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009